Tribunal: TJDFT
Processo: 0721354-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721354-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE DA SILVA OSMALA, MARIA RAIMUNDA DE SOUSA SANTOS BEZERRA, GILMAR JOSE BEZERRA, FABIANA RESPLANDE DE PAULA DA COSTA, MOACIR CUSTODIO DA COSTA JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL E DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação civil pública ajuizada pelo agravado, impôs aos agravantes diversas obrigações de não fazer, a fim de impedir o parcelamento irregular da área (INCRA 7). Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) o valor da causa (R$ 500.000,00) foi fixado por estimativa, pois não mensura concretamente o dano ambiental ocorrido; 2) o MPDFT não tem legitimidade ativa porque o imóvel é de propriedade da União, o que legitima o MPF, sendo competente a Justiça Federal. Requerem, em antecipação de tutela recursal, seja reconhecida a ilegitimidade ativa do MPDFT e a incompetência da Justiça do Distrito Federal ou, então, seja suspensa a decisão agravada e, no mérito, extinta a ação civil pública. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado nem de provimento do agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Quanto ao valor da causa (R$ 500.00,00), este se refere ao dano moral coletivo, e não ao dano ambiental. Já em relação à legitimidade e à competência, conforme manifestação da União (ID 95727117 e seguintes do processo originário), a ação não discute a propriedade do bem, razão pela qual ela não tem interesse no feito, o que, por conseguinte, afasta a competência da Justiça Federal, sendo legitimado o MPDFT e competente a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Ante o exposto, indefiro os pedidos de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator